Tribunal: STF
Processo: MS 37476
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A IRREGULARIDADE (2008) E A PROLATAÇÃO DOS ACÓRDÃOS (2020). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO. ARQUIVAMENTO DA TOMADA DE CONTAS: RESPONSABILIDADE E DÉBITO APURADOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE INEFICÁCIA DO PROVIMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE INFORMAÇÕES. 
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.10.2020, por Talmo Silva Amaro Pessanha contra “ato do Tribunal de Contas da União (TCU) nos autos da Tomada de Contas n. 004.738/2011-0, consubstanciado nos acórdãos 5.163/2020 e 6.350/2020 – Segunda Câmara” (fl. 1, e-doc. 1). 
O caso
    2. O impetrante afirma que “o presente Mandado de Segurança é tempestivo, pois impetrado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias. O acórdão prolatado pelo TCU (Acórdão nº 6.350/2020) foi publicado em 19/06/2020 (doc.), findando-se o prazo decadencial em 16/10/2020” (fl. 2, e-doc. 1).
    Informa ter sido instaurada, em seu desfavor, no Tribunal de Contas da União, a Tomada de Contas Especial n. 004.738/2011-0 para apurar as contas do partido político Avante (antigo PTdoB) ”correspondente ao exercício financeiro de 2007, pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Apresenta o histórico de tramitação do processo noticiando que “no primeiro acórdão proferido pelo TCU e já anulado (359/2015 – 2ª Câmara) houve reconhecimento de irregularidades com condenação em débito e multa. Posteriormente, o acórdão nº 9.821/2015, reconheceu a falha na intimação do advogado que representa os dirigentes e procedeu com a anulação da imputação de irregularidades, débito e multa. Só então NO ANO DE 2020, por intermédio do acórdão nº 5.163/2020, o TCU entendeu por arquivar o processo, em detrimento do diminuto valor (R$ 60.315,17) SEM julgamento de mérito” (fl. 3, e-doc. 1). O débito imputado foi de R$ 60.315,17 (sessenta mil, trezentos e quinze reais e dezessete centavos). 
    Afirma que o arquivamento do processo teria se baseado no art. 19 da Instrução Normativa TCU n. 71/2012, pelo qual se dispensaria a instauração de “tomadas de contas especiais, ainda pendentes de citação válida (…)” quando o “valor do débito for inferior a R$ 100.000,00” (fl. 3, e-doc. 1).
    Alega que, “como reconhecido pelo acórdão nº 5.163/2020, a citação válida sem vícios não foi praticada nos autos, tendo a unidade técnica do TCU sugerido, inclusive, a realização de nova citação (peça 99). Do próprio voto do Ministro relator, é possível identificar a compreensão na linha de que, em razão da pendência de citação válida, seria cabível o arquivamento do feito nos termos do art. 19 da IN TCU-71/20125 , c/c o art. 93 da Lei n. 8.443/926 e arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Afirma ter transcorrido “lapso temporal superior a 10 (dez) anos entre a data da ocorrência dos fatos até o período atual (ano corrente de 2020), em que não houve, ainda, citação válida. E, ainda que fosse considerada válida a citação (eivada de vícios) realizada em 08/11/2017, verifica-se lapso temporal extenso (mais de 5 anos) em relação à data dos fatos” (fl. 6, e-doc. 1).
    Ressalta que, mesmo se compreendida “a citação (nula) realizada em 02/09/2011 com válida, é necessário considerar que este TCU deixou transcorrer mais de 5 (cinco) anos para julgamento da demanda, tendo em vista que o acórdão pelo arquivamento do feito data de 07/05/2020 (com publicação no dia 20/05/2020), sendo os anteriores servindo unicamente para corrigir nulidades. Ou seja, a prescrição se faz presente no caso em tela” (fl. 7, e-doc. 1).
    Assevera ter sido recentemente “julgado pelo Plenário do STF o Tema 899, referente ao RE 636.886-RG/AL, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, ocasião em que foi fixada a tese “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”, realçando a necessidade de aplicação do art. 174 do CTN – que fixa em cinco anos o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Aponta precedentes deste Supremo Tribunal nos quais reconhecida a “impossibilidade de o TCU não pode prolatar suas decisões a qualquer momento, diante da regra da prescritibilidade” (fl. 15, e-doc. 1). 
    No mérito, argumenta ter havido “arquivamento do feito no TCU sem qualquer tipo de análise específica e individualizada quanto às condutas específicas de cada um dos dirigentes partidários quanto aos valores aplicados pelo então PTdoB na gestão de recursos no exercício financeiro de 2007” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Ressalta não ter havido, “no TCU ou no TSE, qualquer análise, por mais simples que seja, quanto à administração de recursos por parte dos dirigentes partidários. Assim, a atribuição de débito sem qualquer análise em torno da conduta pessoal expõe a violação ao direito líquido e certo a um mínimo de individualização, necessária à garantia do contraditório e ampla defesa” (fl. 16, e-doc. 1).
    Discorre sobre a legislação aplicável ressaltando haver “atualmente, toda uma construção em torno da necessidade de verificação individualizada e subjetiva da responsabilidade dos dirigentes no que tange à aplicação dos recursos da entidade partidária” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Requer, “LIMINARMENTE, a suspensão dos efeitos dos acórdãos 5.163/2020 e 6.350/2020, prolatados pelo TCU, diante da incidência da prescrição da pretensão sancionatória e da impossibilidade de responsabilização do dirigente partidário” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Argumenta que “o perigo na demora resta comprovado a partir do envio do Ofício 28747/2020-TCU-Seproc, de 11/06/2020, ao Sr. Talmo Silva Amaro, ora impetrante, informando-o, não obstante o arquivamento do feito sem resolução de mérito, sobre a sua responsabilização e o débito que consta em aberto contra si” (fl. 17, e-doc. 1).
    Pede “a concessão da ordem para anular o os acórdãos 5.163/2020 e 6.350/2020, seguida do reconhecimento em torno da prescrição da pretensão sancionatória por parte do TCU e da impossibilidade de responsabilização de dirigente partidário” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. O deferimento de liminar em mandado de segurança pressupõe, além do relevante fundamento de direito, a comprovação de risco de ineficácia da decisão, caso seja ao final deferida (inc. III do art. 7º da Lei n. 12.016/09), o que não foi demonstrado pelo impetrante. 
    O impetrante apenas afirma que “o perigo na demora resta comprovado a partir do envio do Ofício 28747/2020-TCU-Seproc, de 11/06/2020, ao Sr. Talmo Silva Amaro, ora impetrante, informando-o, não obstante o arquivamento do feito sem resolução de mérito, sobre a sua responsabilização e o débito que consta em aberto contra si”. Esse argumento é insuficiente para demonstrar o alegado “perigo em se aguardar o julgamento final do feito” (fl. 17, e-doc. 1). 
    Nos acórdãos impugnados não foram adotadas medidas constritivas que possam por em risco a eficácia da segurança, se, ao final, vier a ser concedida. 
    No caso, o Tribunal de Contas da União limitou-se a decidir pelo arquivamento do processo de tomada de contas, “sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o devedor, para que lhe possa ser dada quitação”. É o que se dispõe na parte final do art. 93 da Lei n. 8.443/1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União). 
    O deferimento de medida liminar em mandado de segurança impõe o atendimento aos requisitos legalmente estabelecidos, ausentes no caso, pelo que indefiro a liminar.  
    4. Pela relevância das questões postas na presente ação e sem comprometimento quanto ao exame do cabimento desta impetração, determino sejam requisitadas informações à autoridade indigitada coatora para prestá-las no prazo legal (inc. I do art. 7º da Lei n. 12.016/2009).
    5. Intime-se a Advocacia-Geral da União, nos termos do inc. II do art. 7º da Lei n. 12.016/2009.
    6. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República (inc. XV do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora